Tribunal: TJES
Processo: 0011928-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011928-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011928-81.2017.8.08.0024

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALTERAÇÃO SUBJETIVA, POR TER O DENUNCIADO APRESENTADO FALSA IDENTIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência,
“caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição”
(AgRg no AREsp n. 2.205.006/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

2. Caso em que houve alteração substancial, consistente na relevante mudança subjetiva da Denúncia, tendo em vista que restou apurado que o acusado se identificara falsamente perante a Polícia Civil e não apresentara qualquer documentação, o que somente foi descoberto após o oferecimento da Denúncia, a partir de uma complexa perícia papiloscópica.

3. O suspeito que se identifica falsamente e não apresenta documento durante o flagrante, não pode se beneficiar da própria torpeza, de modo que, sendo tal fato somente descoberto após o oferecimento da Denúncia, é de se concluir que o posterior aditamento interrompe o prazo prescricional. Ora, se o aditamento interrompe o prazo até mesmo quando há descoberta de novos fatos ou sujeitos, durante a instrução, sem que o acusado tenha contribuído com tal ocultação, com muito mais razão deve ocorrer a interrupção da prescrição se o acusado é quem pratica atos deliberados de embaraço à pretensão punitiva, não podendo ser beneficiado por tal conduta.

4. Inocorrência de lapso superior ao prazo prescricional, na hipótese.

5
.
Recurso

a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011928-81.2017.8.08.0024

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ISRAEL RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara de Vitória (
link
no Id. 5281814, Vol. 01, pp. 373-380), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput,

do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de maio de 2017, na Avenida Nair de Azevedo Silva, Bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, o denunciado foi flagrado na posse de uma motocicleta Honda Biz, placa EHA-0767, de propriedade de Josino de Souza, com registro de furto.

A Denúncia foi oferecida em desfavor de Wagner dos Santos, nome indicado pelo suspeito, porém, posteriormente, descobriu-se que se tratava de identificação falsa, pois o denunciado se chama ISRAEL RODRIGUES.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O pleito recursal restringe-se à prescrição da pretensão punitiva, e a controvérsia debate se o
aditamento à Denúncia, para
alterar o nome do
denunciado,
em razão de ter-se identificado falsamente
, ocasiona, ou não, a interrupção do prazo prescricional (Vol. 01, pp. 289-290).

Segundo a jurisprudência,
“caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição”
(AgRg no AREsp n. 2.205.006/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Nesse sentido, quanto a alterações subjetivas na Denúncia, o c. STJ já entendeu pela
interrupção
do prazo
prescricional
pelo aditamento da Denúncia, quando há inclusão de corréu até então desconhecido (AgRg no Ag 1265868/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 22/04/2013; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.884.479/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No presente caso, entendo que realmente houve alteração substancial, consistente na
relevante
mudança
subjetiva
da Denúncia
, tendo em vista que restou apurado que o acusado se identificara falsamente perante a Polícia Civil e não apresentara qualquer documentação, o que somente foi descoberto
após o oferecimento da Denúncia
, a partir de uma complexa perícia papiloscópica (Vol. 01, pp. 117-135).

Consigno, portanto, que
o suspeito que se identifica falsamente

e não apresenta documento
durante o flagrante
,
não pode se beneficiar da própria torpeza
, de modo que, sendo tal fato somente descoberto após o oferecimento da Denúncia, é de se concluir que o posterior
aditamento interrompe o prazo prescricional
.

Ora, se o aditamento interrompe o prazo até mesmo quando há descoberta de novos fatos ou sujeitos, durante a instrução,
sem que o acusado tenha contribuído com tal ocultação
,
com muito mais razão deve ocorrer a interrupção da prescrição se o acusado é quem pratica atos deliberados de embaraço à pretensão punitiva,
não podendo ser beneficiado por tal conduta.

Passando à análise do pleito prescricional, ressalto que a pena de
0
2
(
dois
)
ano
s

de
reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 10/5/2017, e a Denúncia foi recebida em
22
/
02
/201
8
(Vol. 01, p. 137-139), sendo o aditamento recebido em
06/6/2019
(Vol. 01, pp. 291-293), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
04
/
5
/20
2
2
(Vol. 01, p. 381),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que

não

houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento do aditamento à Denúncia e a publicação da Sentença,
não
ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva
r
etroativa
, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)